Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005003-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER DAVID ABDALLA JUNIOR - CPF: 006.782.371-82 (ADVOGADO), HENRIQUE GUSTAVO HAWERROTH - CPF: 023.086.259-45 (AGRAVANTE), VIVIANE CLOSS - CPF: 033.829.919-00 (AGRAVADO), I. C. H. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - TUTELA INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE DE MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - POSSÍVEL REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO - TERMOS DO ACORDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, o arbitramento de verba alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional, o que conduziria, na hipótese dos autos, à autorização para exoneração aos alimentos, contudo, havendo condições expressamente pactuadas em acordo homologado em juízo, a cautela recomenda o aguardo da instrução processual.

Entretanto, se o próprio instrumento de acordo prevê condição que permite a diminuição do valor da verba alimentar, a qual, já implementada, deve ser atendido o pleito do agravante para minoração dos alimentos à ex-cônjuge.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GUSTAVO HAWERROTH
contra a decisão proferida na
Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de Tutela de Urgência
nº

1000111-35.2023.811.0080, ajuizada em face de

VIVIANE CLOSS
, que postergou a análise do pedido de exoneração de alimentos para após o estabelecimento do contraditório prévio e efetivo - ID nº 108631503 (autos na origem).

Sustenta o agravante, em suma, o equívoco da decisão, pois vem custeando desde novembro/2017 pensão alimentícia à ex-cônjuge/agravada no importe de 07 salários-mínimos, conforme acordo realizado outrora, onde se comprometeu aos alimentos até que a filha, I.C.H., completasse 12 anos de idade e, após esse período, o valor seria reduzido para 1 salário-mínimo até a filha completar 16 anos de idade.

Alega que a agravada, além de ter resguardado para si representativos imóveis e uma significativa quantia em dinheiro, possui formação superior em Contabilidade, é jovem, além de estar há quase ou até mais de 03 (três) anos casada com seu atual companheiro, ou seja, possui condições suficientes para prover seu próprio sustento, não havendo mais necessidade aos alimentos ora discutidos.

Defende que o entendimento do STJ é assente quanto à limitação de pensão à ex-cônjuge, ressaltando que o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é excepcional, muito mais no caso dos autos em que a agravada já está em outro relacionamento com intuito de formar família - estão juntos há cerca de 03 anos e possuem 1 filho em comum -, acrescida da circunstância de ser a agravada pessoa jovem e apta ao trabalho.

Por fim, ressalta que também constituiu nova família, está casado há 02 anos e a atual cônjuge está grávida, de modo que resta alterada também sua capacidade financeira, fazendo jus à exoneração da obrigação alimentar, ou, ao menos, até que se decida a ação, a diminuição do encargo alimentar para 30% (trinta por cento) do valor fixado.

Sob tais alegações, pugna pela atribuição de efeito ativo e, ao final, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 161622668).

Contraminuta no ID nº 167178193, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, indica a ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GUSTAVO HAWERROTH
contra a decisão proferida na
Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de Tutela de Urgência
nº

1000111-35.2023.811.0080, ajuizada em face de

VIVIANE CLOSS
que postergou a análise do pedido de exoneração de alimentos para após o estabelecimento do contraditório na ação de origem.

Narra o autor na inicial que, a despeito de terem firmado acordo após a separação do casal em 2019 em que se obrigou aos alimentos no importe de 07 salários-mínimos, a agravada atualmente constituiu nova família, vivendo como se casada fosse; é pessoa jovem, com aptidão ao trabalho, portanto, a seu ver não mais necessita da verba alimentar que presta.

Ressalta ademais, que permanece hígida a cláusula do acordo em que se compromete à pensão alimentícia em prol da filha menor no patamar também de 07 salários-mínimos, a qual vem adimplindo regularmente.

Assim, alegando superveniência de melhoria das condições da agravada, bem como diminuição de sua capacidade financeira, propôs a Ação de Exoneração de alimentos em desfavor da ex-cônjuge e, descontente com a decisão do magistrado singular, recorre pretendendo sua modificação.

Pois bem
.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, embora possível, em razão do dever de mútua assistência, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros configura medida excepcional e depende da comprovação da necessidade da verba alimentar, bem como das possibilidades de quem suporta o encargo da prestação alimentar.

Assim, à primeira vista, de todo o processado, a agravada não mais teria direito à verba alimentar, considerando tratar-se de pessoa jovem, com 42 anos de idade, com profissão definida, constituição de novo núcleo familiar e considerado ainda o período que o agravante vem prestando os alimentos, desde 2019.

Aliás, acerca da matéria, julgados da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÕMICA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver razão para a manutenção da fixação de alimentos definitivos em favor da agravante, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, e que há capacidade laboral por parte da alimentada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida" (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto aos requisitos relativos à necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.964.309/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Ocorre que, na hipótese, as partes firmaram acordo em 27/09/2019, devidamente homologado em juízo, conforme se observa do instrumento colacionado aos autos no ID nº 161301770, em que o agravante se compromete ao pagamento de alimentos à ex-cônjuge no importe de 07 (sete) salários-mínimos, bem como à filha menor do casal, I.G.H., também no importe de 07 (sete) salários-mínimos, e pactuaram condições e prazo de vigência para o acordo.

Logo, até que tais questões estejam mais bem esclarecidas na ação principal, a cautela recomenda a manutenção dos termos do acordo, não sendo possível, neste momento, a exoneração da obrigação da verba alimentar à ex-cônjuge, como pretende o agravante.

Por outro lado, do referido acordo se observa que há cláusula que permite a redução dos alimentos, conforme convencionado entre as partes, senão vejamos:

Do que se vê, a tratativa diz que por ocasião do implemento da idade de 12 anos da filha do casal, os alimentos à ex-cônjuge serão devidos na proporção de 1 (um) salário-mínimo vigente no País, e, conforme se observa da certidão de nascimento da filha acostada no ID nº 161301770, tal condição já foi implementada, eis que a menor nasceu em 17/05/2011.

Desta feita, por ora, possível a redução da verba alimentar para 1 (um) salário-mínimo, nos termos da avença firmada entre as partes.

Desse modo, com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para, fazendo valer os termos do contrato firmado entre as partes, ajustar para 1 (um) salário-mínimo a verba alimentar a ser prestada pelo agravante à agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023